Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS EM PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Eventual irresignação acerca do decidido deve ser realizado por meio recursal adequado, conforme lhe faculta a legislação processual vigente.
4. Embargos de Declaração rejeitados.